Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ENVIO DE SELFIE E RECEBIMENTO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Narra a autora/recorrida que constatou descontos indevidos relativos a empréstimos não celebrados com a instituição financeira. Pretende a declaração de nulidade dos contratos e a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente, sendo R$2.299,00 correspondente a 44 prestações do empréstimo no 341905583-9 (dezembro/2020 a julho/2024), e R$ 2.355,75 decorrente de 45 prestações do contrato no 341902631-9 (novembro/2020 a julho/2024).
1.1. O requerido interpôs recurso contra a sentença que declarou nulos os citados contratos, condenou o demandado a pagar à autora a quantia de R$ 8.563,27, correspondente aos descontos indevidos dos benefícios previdenciários e realizada a compensação do montante creditado, e a pagar o montante de R$4.000,00 a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) eventual intempestividade do recurso; (ii) suposta incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade probatória; (iii) a ocorrência de julgamento extra petita; e (iv) a consumação da prescrição. No mérito, discute-se (v) a legalidade dos contratos bancários cujas parcelas são debitadas dos benefícios previdenciários da autora/recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de intempestividade. Considerando que o advogado da recorrente registrou ciência da sentença dos embargos de declaração no dia 25/11/2024, o recurso inominado interposto no dia 02/12/2024 é tempestivo. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Não há que se falar, no caso, em complexidade probatória apta a configurar a incompetência dos Juizados Especiais, pois os elementos de prova produzidos durante o trâmite processual são suficientes para o julgamento da causa. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de julgamento extra petita. De acordo com o art. 322, §2o do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” e, na hipótese, consta expressamente da fundamentação da inicial que o recorrido buscou a tutela judicial para ser indenizado por danos morais, de modo que não houve. Preliminar rejeitada.
6. Prescrição. A jurisprudência é pacífica em considerar que aos contratos de empréstimo bancário aplica-se a prescrição decenal e, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial se renova a cada desconto efetuado, sendo forçoso concluir que a pretensão da recorrida não se encontra fulminada pelo prazo prescricional (Acórdão 1839677). Prejudicial de mérito rejeitada.
7. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479/STJ.
8. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no contrato no 341905583-9, uma vez que a contratação se deu por meio digital com envio de selfie e todos os dados pessoais da consumidora estão corretos. Além disso, o valor foi creditado em conta bancária de sua titularidade, razão pela qual não se pode falar em desconhecimento da contratação.
9. A ausência de impugnação do recorrente quanto ao contrato no 341902631-9, além de tornar incontroversa a sua celebração, impede a comprovação da legalidade da contratação, o que demanda a restituição do valor pago indevidamente pela autora/recorrida.
10. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1.501.756/SC, afastou a necessidade de comprovação da má-fé para a devolução em dobro dos valores cobrados de forma indevida nas relações de consumo, exigindo-se apenas a análise de eventual engano justificável. No caso, não há qualquer engano justificável quanto ao contrato no 341902631-9, razão pela qual deve ser mantida a repetição em dobro.
11. Os fatos ultrapassam o mero dissabor e atingem a dignidade da pessoa humana, subsidiando a reparação por danos morais, cujo valor de R$ 4.000,00 fixado por sentença se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto e é suficiente a compensar os transtornos sem proporcionar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso CONHECIDO com REJEIÇÃO das preliminares e PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e reconhecer a legalidade do contrato no 341905583-9, devendo ser mantida a cobrança das parcelas restantes. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Mantidos os demais termos da sentença.
________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; Acórdão 1839677, 0719937-71.2023.8.07.0003, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.